Tribunal: STF
Processo: PSV 55
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e previdenciário. Proposta de súmula vinculante. Contribuição previdenciária sobre o 13º salário de servidor público. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante, apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal, para que seja editado verbete com a seguinte proposição: “Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias percebido pelo servidor público”.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. Ao julgar o RE 593.068 (sob minha relatoria, j. em 11.10.2018), paradigma do Tema 163 da repercussão geral, o Plenário do STF aprovou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    4. Havendo decisão de mérito em repercussão geral sobre o tema proposto, não é preciso editar novo enunciado vinculante. A finalidade de uniformizar a jurisprudência foi devidamente atendida.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido que se julga improcedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 102, § 3º e 103-A; CPC, art. 927, II e III; Lei nº 11.417/2006, arts. 2º e 3º, XI.



    Jurisprudência relevante citada: RE 593.068 (2018), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.